Tribunal: TJMT
Processo: 1005720-79.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005720-79.2022
AGRAVANTE: GOLDEN GREEN RESIDENCE
AGRAVADOS: DALTON DANIEL FARIA GERALDES E OUTRA
TERCEIRO INTERESSADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE ENTRE VEÍCULO E PORTÃO ELETRÔNICO DENTRO DE CONDOMÍNIO – DECISÃO QUE EXCLUIU SEGURADORA DA LIDE E DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GOLDEN GREEN RESIDENCE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS de no 1018451-86.2019.8.11.0041, proposta por DALTON DANIEL FARIA GERALDES E OUTRA, julgou extinto o feito com relação à ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S. A. e determinou a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas.
O condomínio recorrente sustenta, em síntese, que a exclusão da seguradora da lide partiu de pressupostos equivocados, quais sejam, a súmula 529 do STJ e que não houve denunciação à lide e explica-se por que dos erros.
Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a suspensão da realização de audiência de instrução designada para o dia 27.04.2022.
No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para determinar a reinclusão na lida da ré ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S. A., com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, em caso de procedência do mérito do presente recurso, com decisão colegiada que entender pela admissão da seguradora mencionada no polo passivo da demanda, certamente a realização de uma audiência de instrução sem a sua participação causará prejuízo processual, aviltando contra os princípios do contraditório e ampla defesa.
Assim, a realização da audiência nesta fase com a presença somente do condomínio recorrente e dos condôminos recorridos, não será saudável para o bom andamento do feito.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada apenas para suspender a realização de audiência de instrução designada para o dia 27.04.2022 até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os agravados para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Intime-se, também, o terceiro interessado.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, no caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR